Tribunal: CARF
Processo: 10920.909158/2011-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CORINTHO OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.909158/2011-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.646 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de setembro de 2020
Recorrente
TUPER S\A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
RESSARCIMENTO
DE
IPI.
CRÉDITOS
PASSÍVEIS
DE
RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO.
UTILIZAÇÃO
PARA
ABATER
DÉBITOS DE OUTRO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.
Valor autorizado para restituição/ressarcimento não pode mais permanecer na
escrita fiscal e, consequentemente, compor um novo pedido de ressarcimento
para um outro trimestre-calendário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do recurso. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar provimento, nos
termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araújo, Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.909158/2011-80
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.646 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.909158/2011-80

Relatório
Adota-se o relato da decisão recorrida com adaptações:
A empresa em epígrafe apresentou, em 17/06/2010, o Pedido Eletrônico de
Ressarcimento de Crédito – PERDCOMP n° 21074.48234.170610.1.1.01-6823,
requerendo ressarcimento de crédito de Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI) do 1o trimestre de 2010, no valor total de R$ 1.342.915,95, com a utilização
integral dos créditos para abater débitos próprios relativos a tributos
administrados pela Receita Federal em procedimento de compensação, até ulterior
homologação.
Da análise do pleito resultou o Despacho Decisório de fls. 37/40 que deferiu em parte
o direito creditório pleiteado, no montante de R$ 989.475,73, homologando
totalmente a compensação declarada na PER/DCOMP no 14919.69296.240610.1.3.01-
6416, no valor de R$555.521,60 e restando para ressarcimento a quantia de R$
433.954,13.
Cientificado do despacho decisório, manifestou o contribuinte a sua inconformidade,
por intermédio do arrazoado de fls. 3 a 7, no qual alega, em síntese, que:
(...) o valor de R$ 1.342.915,95 (um milhão, trezentos e quarenta e dois mil.
novecentos e quinze reais e noventa e cinco centavos), referente ao 1o
Trimestre/2010 foi estornado da apuração de forma indevida, por um equívoco da
Autuada, pois estornou-se o valor de R$ 787.394,35 referente ao pedido efetuado
no 4o trimestre/2009 e o valor de R$ 555.521,60 referente ao 1o Trimestre/2010,
totalizando o valor de R$ 1.342 915.95, sendo que, conforme demonstraremos a
seguir através de planilha, o total da somatória dos dois trimestres a serem
estornados deveria ser o valor de R$ 2.130.310.30. (...)
Diante de todo o exposto, cumpre salientar que no dia 31/01/2014 a RFB instaurou
o processo n° 10920.909160/2011-59 em face da Autuada, no qual apresentou
Recurso voluntário em 25 de março de 2014, referindo sobre o reconhecimento
parcial do crédito de IPI solicitado no 2o trimestre/2010, justamente pelo fato de
que o valor de R$ 433.954,13 foi indevidamente como saldo credor para o periodo
seguinte.
Desta forma, a Autuada solicitou o reconhecimento do valor de R$ 433.954,13
como saldo credor do periodo anterior para o 2o trimestre/2010, valor este
indicado pela RFB no presente recurso como valor da restituição/ressarcimento
remanescente.
Por esta razão, a Autuada requer que este valor da restituição de R$ 433.954.13,
indicado no presente despacho decisório seja considerado como saldo credor
para o período do 2o trimestre/2010, para então efetivar a compensação em
discussão no processo n° 10920.909160/2011-59.

Em 18/12/2018, a DRJ/JFA julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Intimado da decisão, em 20/03/2019, consoante Termo de ciência por abertura de
mensagem constante dos autos, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, tempestivo, em
05/04/2019, consoante Termo de solicitação de juntada de documentos, no qual reproduz a
versão apresentada na manifestação de inconformidade, e diz ser de suma importância que os
processos administrativos no 10920.909158/2011-80 e 10920.909160/2011-59 sejam julgados
concomitantemente, pois são fundamentais para elucidação dos fatos e do ocorrido. E ainda, que
o excesso (direito) a maior constituído no 1° trimestre de 2010, afetou diretamente o saldo do 2°
trimestre de 2010, gerando um possível passivo (débitos em aberto). Esses elementos se
confrontados e compensados resultaram na baixa/liquidação de ambos os processos
administrativos. Invoca os princípios da boa fé e da verdade material, alega inexistência de dano
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.646 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.909158/2011-80

ao erário público, e caso necessário, diligência ou perícia, para comprovar todo o alegado. Ao
final, requer seja concedido/autorizado a compensação do saldo credor disponível (restituição),
representado pelo PER/DCOMP n° 14919.69296.240610.1.3.01-6416 (sic) (em verdade seria o
no 21074.48234.170610.1.1.01-6823) ao débito relativo ao valor do crédito compensado em
excesso
no
PER/DCOMP
n°
39630.86334.250810.1.3.01-8003
(do
processo
no
10920.909160/2011-59).

Posteriormente, o expediente foi encaminhado a esta Turma ordinária para
julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Corintho Oliveira Machado, Relator.

O recurso voluntário é tempestivo, e preenchidos os demais requisitos de
admissibilidade, merece ser apreciado e conhecido.
Em primeiro plano, cumpre dizer que o pedido da recorrente para que os
processos administrativos no 10920.909158/2011-80 e 10920.909160/2011-59 sejam julgados
concomitantemente, pois são fundamentais para elucidação dos fatos e do ocorrido, pode ser
atendido, a despeito de não serem conexos e não terem causa alguma de prejudicialidade, uma
vez que foram distribuídos ao mesmo relator no mesmo lote e indicados para a mesma reunião
de julgamento.
As alegações da manifestação de inconformidade foram reprisadas em sede
recursal, apenas robustecidas com invocações de princípios (da boa fé e da verdade material) e
novas alegações (inexistência de dano ao erário público e diligência ou perícia), que não podem
ser conhecidas em grau de recurso, sob pena de supressão de instância, uma vez que não foram
objeto de apreciação pela primeira instância, e também porque houve preclusão do direito de
opor novos motivos de fato e de direito, nos termos do art. 16, III, do Decreto no 70.235/72.1
Resumindo, o pedido, já veiculado em primeiro grau e reprisado agora, é para que
o valor da restituição de R$ 433.954.13, indicado no despacho decisório deste processo seja
considerado como saldo credor para o período do 2o trimestre/2010, para então efetivar a
compensação em discussão no processo n° 10920.909160/2011-59, pois ambos têm o mesmo
valor.
Como nada de novo efetivamente veio aos autos, cumpre prestigiar as razões de
decidir da decisão recorrida, fls. 47/48, nos moldes do art. 57, § 3o, do Anexo II do RICARF:

1 Art. 16. A impugnação mencionará: (...) III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.646 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.909158/2011-80

(...) Apesar do resultado de reconhecimento parcial do crédito solicitado e
ressarcimento/restituição da diferença de saldo credor após compensação realizada, o
pleito da manifestante resume-se que a quantia de R$433.954,13 seja considerada pelo
SCC [Sistema de Controle de Créditos e Compensação] como saldo credor de período
anterior para utilização no trimestre seguinte (2o trimestre de 2010).
De fato, a referida quantia foi reconhecida pelo SCC e encontra-se disponível à
contribuinte, isso em relação ao 1o trimestre/2010, conforme consignado no DDE
questionado. Entretanto, o valor autorizado para restituição/ressarcimento não pode
mais permanecer na escrita fiscal e, consequentemente, compor um novo pedido de
ressarcimento para um outro trimestre-calendário.
Logo, descabido o pleito passivo.
Esclarece-se que o procedimento adequado à contribuinte para regularizar a questão
seria o de procurar a DRF de jurisdição de seu domicílio fiscal e solicitar a liberação do
valor reconhecido pelo Despacho Decisório de fls. 37/40 para ressarcimento/restituição,
R$433.954,13, visto que se encontra disponível no Sief Processo, conforme tela abaixo.
(...)
A questão trazida acerca de um suposto equívoco cometido em estornos realizados,
subentende-se não interferir no resultado da DDE em foco, e, mesmo se fosse o caso,
tratar-se-ia de pedido de retificação da PER/DCOMP analisada. Nesse sentido, vale
esclarecer que manifestação de inconformidade contra DDE não serve de veículo para
tal procedimento, atribuição da contribuinte, a ser realizada enquanto não iniciado o
procedimento fiscal, momento em que ocorre a perda da espontaneidade nos termos do
parágrafo 1o do artigo 7o do Decreto no 70.235/72.

Posto isso, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, e na parte
conhecida, negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital